Tribunal: TJSP
Processo: 1125967-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. A relação mantida pelas partes é tipicamente de consumo, e a requerida não demonstrou a contratação dos serviços que gerou a cobrança do débito indevidamente apontado ao cadastro de inadimplentes. A negativação indevida do nome do autor ensejou os danos morais alegados,

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. A relação mantida pelas partes é tipicamente de consumo, e a requerida não demonstrou a contratação dos serviços que gerou a cobrança do débito indevidamente apontado ao cadastro de inadimplentes. A negativação indevida do nome do autor ensejou os danos morais alegados, sendo certo que a indenização foi moderadamente fixada na r. sentença, em R$8.000,00, não havendo fundamento para a redução nem para a majoração pretendidas. Juros moratórios sobre a indenização por danos morais que incidem a contar do evento danoso, por força do disposto na Súmula 54 do C. STJ.
Parcialmente provido o recurso do autor, e improvido o da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125967-05.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante CAIO CESAR APARECIDO
EGIDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da
requerida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125967-05.2018.8.26.0100 -Voto no 34898
2
Comarca: SÃO PAULO – 10a VARA CÍVEL
Apelantes/Apelados: TELEFÔNICA BRASIL S/A e CAIO CESAR
APARECIDO EGIDIO
MMa. Juíza Prolatora: Andrea de Abreu e Braga
VOTO No 34.898
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito c.c.
indenização por danos morais. A relação mantida
pelas partes é tipicamente de consumo, e a
requerida não demonstrou a contratação dos
serviços que gerou a cobrança do débito indevidamente apontado ao cadastro de
inadimplentes. A negativação indevida do nome do
autor ensejou os danos morais alegados, sendo
certo que a indenização foi moderadamente fixada
na r. sentença, em R$8.000,00, não havendo
fundamento para a redução nem para a majoração
pretendidas. Juros moratórios sobre a indenização
por danos morais que incidem a contar do evento
danoso, por força do disposto na Súmula 54 do C.
STJ.
Parcialmente provido o recurso do autor, e
improvido o da requerida.
A r. sentença de fls. 85/86, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para confirmar a medida liminar, declarar a
inexigibilidade do débito indicado na inicial e condenar a requerida ao
pagamento indenização por danos morais fixada em R$8.000,00, atualizada
monetariamente desde a publicação e acrescida de juros moratórios a
contar do trânsito em julgado, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a
requerida (fls. 90/100). Sustenta
que,
em
síntese, a legalidade da cobrança exercida em exercício regular de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125967-05.2018.8.26.0100 -Voto no 34898
3
diante da comprovada contratação e da inadimplência do requerente.
Assevera que os prints de seu sistema interno são suficientes para
demonstrar a contratação, bem como a prestação dos serviços que ampara
a cobrança. Argumenta que os danos morais não ficaram comprovados e,
ainda que mantida tal condenação, o valor da indenização deve ser
reduzido. Sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser reduzidos. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Apela também o autor (fls. 113/124). Alega, em suma,
a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais,
bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que os juros
moratórios são devidos desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54
do C. STJ. Nesses termos, pleiteia a reforma da r. sentença.
Recursos contrariados (fls. 104/112 e 128/135).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com reparação por dano moral, na qual o
autor, em breve resumo, relata que o seu nome foi incluído pela ré nos
cadastros de inadimplentes, em razão de débito no valor de R$146,14,
oriundo do contrato no 0291833206, que afirmou desconhecer. Por isso,
requer a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da ré ao
pagamento de indenização no valor de R$20.000,00.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo, devendo ser reconhecida a vulnerabilidade do autor, nos termos
do art. 4o, I, da Lei no 8.078/90.
Cumpre destacar, ademais, que não se poderia exigir
do requerente prova negativa, consistente na não exigibilidade do débito.
Nesse contexto, exigia-se mesmo a inversão do ônus da prova, nos termos
do art. 6o, VIII, do diploma mencionado, com a imputação à ré da obrigação
de comprovar a regularidade da anotação desabonadora do nome do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125967-05.2018.8.26.0100 -Voto no 34898
4
por meio da demonstração da contratação.
Ocorre que a ré não se desincumbiu deste ônus, eis
que não trouxe aos autos o contrato de prestação serviços que teria
celebrado com o requerente ou, na hipótese de contratação por telefone, a
correspondente gravação telefônica. A ré limitou-se a trazer prints da tela do
seu sistema, que são documentos unilaterais, e afirmar que, em razão do
tempo decorrido desde a contratação, não possui mais os seus registros.
Assim, ao não adotar a providência que lhe competia,
não demonstrando que agiu no exercício regular de um direito ao incluir o
nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, expôs-se a ré à
possibilidade de invalidação do débito e de ser condenada à reparação por
dano moral, como bem decretado na r. sentença.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz
de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa do ofendido.
Tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências para o autor, que teve seu nome negativado, bem como as
condições das partes, a indenização por dano moral, moderadamente fixada
na origem em R$8.000,00, dever ser mantida. Tal quantia é suficiente para
cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito
do requerente.
Todavia, preservada a convicção da D. Magistrada
singular, cuido que a r. sentença merece pequena retificação no tocante ao
termo inicial para incidência dos juros moratórios.
Com efeito, nos termos da Súmula 54 do C. STJ, “Os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125967-05.2018.8.26.0100 -Voto no 34898
5
Por fim, considerando a complexidade da causa, o
trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, e os demais elementos
previstos nos incisos do art. 85, §2o, do CPC, a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da condenação, para a fase
de instrução, não se afigura exacerbado nem aviltante.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do
autor, apenas para fixar o termo inicial de incidência de juros moratórios na
data da inscrição desabonadora (24.06.2017), e nego provimento ao recurso
da requerida. Por força do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor atualizado da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator